Tribunal: TJMT
Processo: 1015231-38.2021.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015231-38.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), EDEVALDO ANTUNES BULHOES - CPF: 886.482.731-53 (PACIENTE), 1ª Vara Criminal Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), LUIZ CARLOS GONCALVES - CPF: 034.869.689-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO –
ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL –
IMPOSSIBILIDADE – PENA FIXADA EM
09 (NOVE) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO
(
ART.

33, §2º, ALÍNEA “A”, DO CP) – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE DE PATENTE ABUSO DE AUTORIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO QUE AUTORIZE A ALTERAÇÃO DO REGIME NO
WRIT
–
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– INSUBSISTÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA SENTENÇA – MOTIVAÇÃO JUDICIAL – NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE QUE PERMANECEU EM FUGA POR PERÍODO SUPERIOR A 10 ANOS –
ORDEM DENEGADA.

Em observância a r. sentença e as informações prestadas pela autoridade judiciária, não visualizo de plano o constrangimento ilegal alegado, visto que em princípio, há fundamentação para decretação do regime de cumprimento inicial da reprimenda no fechado, nos termos do art. 33, §2º alínea “a”, do Código Penal.

Noutro ponto, para ocorrer a alteração do regime inicial, é necessária uma análise mais acurada do contexto fático-probatório, de modo que isto deve ser tratado em recurso próprio (apelação).

Não havendo alteração fática nos requisitos que determinaram a prisão cautelar, é inviável conceder o direito de recorrer em liberdade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de

EDEVALDO ANTUNES BULHÕES
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao decorrente de ato do Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como coator. (Id 99112485).

Alega-se que o Magistrado
fixou o regime inicialmente fechado, sem o direito do Paciente recorrer em liberdade, com base na gravidade abstrata do crime e na periculosidade do paciente, ignorando-se a aplicação da pena nos ditames da lei.

Aduz que, o
paciente fora preso através de mandado de prisão pela prática do delito de tentativa de homicídio qualificado.

Por meio da r. sentença prolatada no processo criminal, o Magistrado
a quo,
condenou o paciente em 09 anos e 08 meses de reclusão, e aplicou o regime de cumprimento de pena inicial fechado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, cuja decisão, considera arbitraria que contrária a legislação, jurisprudência e sumulas dos Tribunais Superiores.

Sustenta que o presente Habeas Corpus não está sendo impetrado em substituição a apelação, e sim concomitantemente ao recurso mencionado, uma vez que já foi protocolado o recurso de apelação em face do Paciente.

Argumenta que, “
levando-se em conta o tempo que o Paciente já esta preso, ou seja, há mais de 01 (um) ano, o Paciente estará cumprindo em regime fechado, uma pena que de acordo com as qualificações do mesmo seria no regime semi aberto, por uma decisão extremamente arbitraria e injusta e em desacordo com a legislação, pois o Paciente é primário, esse é um fato isolado em sua vida, e a pena aplicada a ele está em desacordo com os princípios basilares do direito.”

Desse modo, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente, para imposição do regime semiaberto em detrimento do fechado concedendo ao paciente o direito de recorrer em liberdade, ratificando a ordem no julgamento do mérito.

A análise o pedido foi postergada e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora. (Id. 99822491). Informações juntadas (Id. 100879481).

A liminar vindicada foi indeferida (Id 100926472).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pela denegação da ordem, consoante ementa que segue:

“
“HABEAS CORPUS – Paciente condenado à pena de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio tentado – Inconformismo da Defesa – Alegação de constrangimento ilegal decorrente da fixação de regime inicial mais grave, sem o direito de recorrer – Inadmissibilidade de análise do pedido, tendo em vista haver protocolado o recurso de apelação, objetivando discutir a pena e o regime, sendo a apelação a via adequada para o enfrentamento da matéria – Liminar indeferida – Constrangimento ilegal não verificado —
PELA DENEGAÇÃO DO WRIT
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de

EDEVALDO ANTUNES BULHÕES
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao decorrente de ato do Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como coator.

Em resumo, o paciente objetivou que seja modificado o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, eis que foi imposto o regime inicial fechado, bem como negado o direito de recorrer em liberdade.

Alega-se que o Magistrado fixou o regime inicialmente fechado, sem o direito do Paciente recorrer em liberdade, com base na gravidade abstrata do crime e na periculosidade do paciente, ignorando-se a aplicação da pena nos ditames da lei.

Inicialmente, destaca-se que o paciente foi condenado pelo delito tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e IC combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Ao fixar a dosimetria da pena, bem como o regime inicial de cumprimento da pena o magistrado consignou que:

“A culpabilidade do acusado é normal ao tipo. Deixo de me manifestar quanto aos antecedentes criminais eis que o acusado é primário. Quanto aos elementos de conduta social e personalidade inexistem elementos desabonadores. Às circunstâncias do crime fogem a normalidade, tendo os Srs. Jurados reconhecido a existência da causa que dificultou a defesa da vítima, sendo que tal ponto qualifica o crime, razão pelo qual deixo de conhecer neste momento.

Os motivos do delito são fúteis, posto que restou provado e acatado pelo Corpo de Sentença que a motivação foi um desentendimento em decorrência do volume do som que estava ligado no apartamento do acusado, vez que residiam no mesmo conjunto habitacional. Portanto, aumento a pena em 02 (dois) anos. O delito deixou consequências, tendo a vítima informado que permaneceu internado por 06 (seis) dias, além da necessidade de ter se submetido a procedimento cirúrgico, permanecendo incapacitada para o trabalho por, aproximadamente, 02 meses, e decorrência das lesões, assim majoro a pena em 06 (seis) meses. Entendendo que a vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Inexistem agravantes. O réu confessa os fatos, mas alega uma legítima defesa fantasiosa, porém contextualiza em uma legítima defesa que não foi reconhecida pelos jurados, logo deixo de relevar sua confissão, posto que é falsa no essencial, a culpabilidade, não podendo assim ser beneficiado com o instituto em questão.

Inexistem causas especiais de aumento de pena. Por outro lado, restou reconhecido que o crime está na esfera do tentado. Tendo o réu recorrido quase a totalidade do iter criminis, com 05 golpes desferidos e, inclusive a vítima foi atendida com urgência e necessitou de atendimento médico com internação por 06 dias, entendendo que a redução ao caso deve ser a mínima, ou seja, um terço. Assim, torno-a definitiva em 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

3.2. do regime de pena

Conforme preceitua o art. 33, §2º, a, do Código Penal, o regime inicial é fechado, posto que a pena está fixada em patamar superior há 08 (oito0 anos. Neste sentir, fixo o regime inicial fechado, posto que a pena está fixada em patamar superior há 08 (oito) anos. Neste sentir, fixo o regime fechado para o cumprimento de pena.

3.3. Da manutenção da prisão.

O acusado permaneceu foragido por mais de 10 (dez) anos, somente sendo encontrado por força do mandado de prisão expedido nos autos, tendo sido tentada a sua localização por diversas vezes, inclusive em mais de uma unidade da federação. Não bastasse, o réu não possui qualquer vínculo com esta comarca.

Temos ainda que
a prisão do réu já foi objeto nos autos do Habeas Corpus de nº 1016243-24.2020.8.11.0000
, no qual fora confirmada pelo E. TJMT, com acórdão já transitado em julgado. Além deste,
a prisão também fora mantida, em sede liminar, nos autos do Habeas Corpus de nº 1013247-19.2021.8.11.0000
, em decisão recente, proferida no dia 28 de julho de 2021.

Registro também que
o acusado teve a ordem denegada nos autos do Habeas Corpus de nº Habeas Corpus nº 612973 - MT (2020/0238236-6), junto ao Superior Tribunal de Justiça
, cuja a ordem fora denegada no dia 25 de novembro de 2020.

Assim, considerando que, nesta data, surge fato novo, qual seja,
reconhecimento por órgão competente da materialidade e autoria delitiva, em decisão fática que não pode ser reexaminada

em seu mérito por qualquer Corte, os requisitos se mantém.

Assim sendo e porque
se mantém os pressupostos processuais
, especialmente porque se trata de pessoa sem emprego fixo, tendo permanecido foragido por longo período (10 anos), os motivos da manutenção da decretação da prisão do acusado se mantém.

Nego assim o direito de recorrer em liberdade
, devendo eventual detração de pena e/ou ingresso em outro regime de pena, ser analisado pelo Juízo da Execução Penal...”

(id. 99112486).

Outrossim, nas informações prestadas a autoridade apontada como coatora esclareceu que:

“... o apelante também interpôs recurso de Apelação contra Sentença que condenou o paciente a 09 anos e 08 meses de reclusão e fixou o regime de fechado para o início do cumprimento da pena.

O impetrante argumenta que o paciente já está preso há mais de 01 (um) ano, e mesmo assim, continua em regime fechado, cumprindo uma pena que, de acordo com suas condições pessoais favoráveis seia correto, o regime semiaberto.

Por fim, pontua que a dosimetria constante na sentença é extremamente arbitrária e injusta e em desacordo com a legislação, pois o paciente é primário, esses é um fato isolado em sua vida, e a pena aplicada está inclusive em desacordo com os princípios basilares do direito.

Visando a reforma da pena do crime de homicídio, o impetrante sustenta a inexistência das circunstâncias judicias valoradas pelo Juiz-presidente. De forma sucinta, alega a inexistência das circunstâncias judiciais: circunstâncias do crime, os motivos do crime e consequências do crime...”
(id. 100879481).

Denota-se da leitura acima que ao ser proferida a sentença, o paciente fora condenado nos termos da denúncia, à pena de
09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a serem cumpridos em regime fechado, em observância ao estabelecido no art. 33, §2º, alínea “a”, do CP, que estabelece regime inicial fechado para cumprimento de pena de reclusão superior a 08 (oito) anos.

Assim, sabe-se que a sentença como ato de inteligência e de lógica do magistrado singular, não se mostra imprestável quando obviamente apresenta fundamentação idônea a justificar a condenação e a fixação da pena.

Portanto, em observância a r. sentença e as informações prestadas pela autoridade judiciária, não visualizo de plano o constrangimento ilegal alegado, visto que em princípio, há fundamentação para decretação do regime de cumprimento inicial da reprimenda no fechado, nos termos do art. 33, §2º alínea “a”, do Código Penal.

Com efeito, a estreita via do
mandamus
não permite análise dilatada de prova no intuito de reanalisar as razões e motivos pelos quais o magistrado
a quo
formou o seu convencimento no sentido de impor ao paciente ao
quantum
da pena de reclusão que consequentemente conduz ao regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda imposta, sendo indubitável que, para se concluir de forma diversa, seria imprescindível, repita-se, adentrar-se e proceder-se a exame minucioso do conjunto probatório, providência para a qual não se presta o presente remédio constitucional, diante da celeridade do seu rito procedimental.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS - TRAFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO - REDUÇÃO DA PENA PRIMÁRIA PARA PATAMAR PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL - . APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS EM SEU GRAU MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) –

ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O ABERTO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO - TERATOLOGIA E ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADAS DE PLANO - ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO POSSIBILITAM UMA ANÁLISE SEGURA - NECESSIDADE DE VERTICALIZAÇÃO PROBATÓRIA - ORDEM CONCEDIDA E DENEGADA.

A análise de habeas corpus objetivando a revisão das penas infligidas em primeiro grau de jurisdição somente é admissível em situações excepcionais, quando a ilegalidade ou abuso de poder sejam evidentes, inequívocas e reconhecíveis de plano, de modo a dispensar incursões aprofundadas no contexto fático-probatório, o que não constato da análise possível nessa seara estreita. (N.U 0093210-69.2016.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 25/05/2017)”

Ademais, conforme informou a autoridade apontada como coatora, já foi interposto o recurso de apelação criminal, que é próprio para se rediscutir a matéria, tendo inclusive sido apresentada as contrarrazões.

Logo, não verifico flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão, capaz de autorizar a modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda, em sede de
Habeas Corpus.

Concernente ao direito de recorrer em liberdade, como já consignado na liminar indeferida,
o MM. Juiz singular justificou-a na ausência de qualquer alteração fática relevante a ensejar a revogação do ergástulo nesse momento processual; destacando, ainda, que o sentenciado permaneceu foragido por mais de 10 (dez) anos, somente sendo encontrado por força do mandado de prisão expedido nos autos, tendo sido tentada a sua localização por diversas vezes, bem como a prisão do beneficiado já foi objeto nos autos do
Habeas Corpus
de nº 1016243-24.2020.8.11.0000, no qual fora confirmada pelo E. TJMT, com acórdão já transitado em julgado. Além deste, a prisão também fora mantida, em sede liminar, nos autos do
Habeas Corpus
de nº 1013247-19.2021.8.11.0000, em decisão recente, proferida no dia 28 de julho de 2021. Além de que teve a ordem denegada nos autos do Habeas Corpus de nº Habeas Corpus nº 612973 - MT (2020/0238236-6), junto ao Superior Tribunal de Justiça, cuja a ordem fora denegada no dia 25 de novembro de 2020.

Desta forma, a
priori
, tenho que agiu com acerto a autoridade coatora porquanto,

permanece a sentença plenamente válida, de modo que, no caso vertente,

não obstante os fundamentos apresentados pelo impetrante, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência do alegado constrangimento ilegal.

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, conheço do
habeas corpus
impetrado em favor de
Edevaldo Antunes Bulhoões
,

e no mérito,
denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021